Tribunal: TJDFT
Processo: 0702329-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA ANALOGIA EM RELAÇÃO À DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. PRECEDENTES. STJ.
Em que pese a alegação do recorrente, compulsando os autos, verifica-se que as provas colhidas na fase inquisitorial somadas as provas produzidas nos autos são inequívocas e fornecem os elementos necessários de materialidade e autoria delitiva.
Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, conforme dispõe a Súmula no 231, do STJ. Isso porque as agravantes e atenuantes não fazem parte do tipo penal, não podendo ser utilizadas para superar os limites mínimos e máximos, previstos abstratamente pelo legislador.
“Para efeito de aplicação analógica, não há a mínima semelhança entre a confissão espontânea e a delação premiada. Há, na verdade, profundas diferenças. Na confissão, o autor nenhum risco assume, colhendo apenas o benefício da atenuação da pena, quando possível. Na delação, aplicada apenas nas hipóteses de concurso de pessoas, o acusado, além de assumir o risco de apontar seus comparsas na prática criminosa, promove grandes vantagens para a sociedade, tais como o desvendamento do crime, a prisão de outros culpados, a recuperação do produto do delito, a libertação do sequestrado e outros resultados de interesse do Estado. Nesse passo, não cabe aplicação analógica, porquanto não se trata de casos semelhantes. Ademais, também não há lacuna na lei na hipótese de confissão espontânea, pois o Código Penal prevê, expressamente, a incidência de atenuante da pena no art. 65, III, ”d”, o que afasta, de imediato, a aplicação analógica. Regulado o fato (confissão), não há como se aplicar dispositivo outro que sequer regula hipótese semelhante”. Apelo desprovido (20070510057058APR, Relator MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, julgado em 25/02/2010, DJ 23/03/2010 p. 144)”.
A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o). (STJ - Tema 1087).

Apelo provido parcialmente.